Tribunal: STF
Processo: HC 184434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Eduardo Suaiden, em favor de Jefferson Correa Chaves, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.227.149/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, à pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
    Irresignadas, defesa e acusação interpuseram apelação criminal. Na ocasião, o TJSP deu parcial provimento ao recurso do MP a fim majorar a reprimenda para 14 anos de reclusão. (eDOC 10)
    Impugnou-se o acórdão por meio recurso extraordinário endereçado ao STF, alegando-se, em suma, violação aos arts. 5º, XXXVIII, a, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    O Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.227.149, negou provimento ao recurso, ante a ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas.
    A defesa, então, interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TESE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (eDOC 20)
    No presente habeas corpus o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza as nulidades ocorridas durante a sessão plenária do júri, sobretudo, acerca do cerceamento de defesa sofrido pelo acusado.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 
    A pretensão deduzida no presente writ encontra óbice, portanto, na jurisprudência deste Tribunal. Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível. 
    Nesse sentido, segue trecho de precedente desta Corte: não cabe habeas corpus contra decisão proferida por qualquer de suas turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal. (HC-AgR 80.375/RS, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.3.2001). 
    Ademais, assim dispõe a Súmula STF 606: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 
    Nesses termos, não obstante a referência à decisão proferida em habeas corpus a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5.3.2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1.7.2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2.12.2011; AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013. 
    Menciono, por fim, no mesmo sentido, o seguinte julgado desta Corte Suprema: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. ( HC 137.701 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, Dje 13.3.2017) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente